Tribunal: TJES
Processo: 5026178-94.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026178-94.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: ELENIR CARMO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026178-94.2022.8.08.0012

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECDO.: ELENIR CARMO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO DETRAN. DESVINCULAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Elenir Carmo da Silva em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES, aduzindo a parte requerente que sua CNH foi bloqueada em virtude de um processo administrativo de cassação do direito de dirigir oriundo do veículo GM/CHEVROLET 12000, placa MRL3273. Informa, em síntese, que o referido veículo não mais lhe pertence desde 2015, vez que permaneceu em posse de sua ex cônjuge após separação consensual. Busca, assim, que as penalidades sejam repassadas à Sra. Claudiane de Amorim, bem como seja declarado nulo o processo de cassação. O DETRAN ofertou defesa no ID 5302746, informando que o autor deixou de comunicar a transferência do veículo, nos termos do art. 134 do CTB, motivo pelo qual o processo recaiu sobre o mesmo. O requerido apresentou RI no ID 5302754, com contrarrazões no ID 5302757.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015), para o fim de determinar que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES providencie(m) a desvinculação do nome da parte autora, ELENIR CARMO DA SILVA, da propriedade do veículo descrito nos autos, declarando-se, outrossim, a inexistência de relação jurídica a justificar a responsabilização da parte requerente na referência de multas, pontuações, suspensões/cassações do direito de dirigir e licenciamento, a partir de 23.01.2023, com os consectários daí decorrentes”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, não houve comunicação de transferência do veículo GM/CHEVROLET 12000, placa MRL3273 junto ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB, mesmo após a separação judicial do autor e da Sra. Claudiane (ID 5302738), concluindo-se, desta forma, que o promovente responde por eventuais penalidades, IPVA e licenciamento. De toda sorte, o órgão de trânsito tomou conhecimento da transferência do bem com a citação, o que se efetivou em 23/01/2023 (ID 5302744), motivo pelo qual se determinou a desvinculação do nome do autor do prontuário do veículo (situação que se equipara a comunicação administrativa de venda/transferência do bem, que é unilateralmente realizada sem a necessidade de transferência administrativa para o real proprietário, que é conhecido do órgão de trânsito neste feito) e declaração de inexistência de relação jurídica a partir desta data, o que se afigura correto. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, todavia, condeno-o ao pagamento de honorários que arbitro em 20% do valor da causa. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)